Tribunal: TJES
Processo: 5005672-61.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005672-61.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO –
PROCON –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – CAUSA MADURA
–
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA – DECISÃO ANULADA – PRESERVAÇÃO DOS ATOS ANTERIORES
– RECURSO PROVIDO EM PARTE –
PARCIAL PROCEDÊNCIA

1.
A prescrição intercorrente quinquenal, prevista no Decreto nº 20.910/1932, conforme entendimento firmado em recurso especial repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, não se aplica aos processos administrativos punitivos desenvolvidos por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal. Assim, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Município, não houve prescrição, pois, em tais situações, o c. STJ entende: “o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la” (REsp 685.983/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJ 20/06/2005). Precedentes.

2.
Julgamento com permissão do artigo 1.013 do CPC.
Ao compulsar acuradamente os autos, notadamente a decisão administrativa exarada no julgamento de recurso administrativo pelo Procon Municipal que manteve a decisão da primeira instância administrativa, é possível verificar que a mesma foi proferida de forma completamente genérica, não trazendo os fatos e argumentos que ensejam a suposta violação ao consumidor. A mencionada decisão não cuidou de analisar, de forma precisa e fundamentada, a suposta prática abusiva perpetrada pela empresa reclamada, qual seja, a demora na fila relatada pelo consumidor. Na fundamentação, o Órgão faz referência aos ditames da Resolução 3.516/2007 do Banco Central que
“veda a cobrança de tarifa em decorrência de liquidação antecipada de contratos de concessão de crédito e de arrendamento mercantil financeiro e estabelece critérios para cálculo do valor presente para amortização ou liquidação desses contratos.”
e nada prevê sobre a suposta infração informada pelo consumidor.

3.
Considerando que a decisão administrativa proferida em segunda instância deixou de apresentar fundamentação suficiente apreciando os fatos e os materiais probatórios acostados nos autos administrativos, o reconhecimento da sua nulidade é medida que se impõe. A nulidade aqui reconhecida abarca tão somente a já mencionada decisão (Julgamento de Recurso Administrativo) e dos atos subsequentes a ela, devendo manterem-se hígidos os atos anteriores.

4
.
Recurso provido em parte, sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO
DE VIT
Ó
RIA

em face da sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da
“
ação
anulatória de débito fiscal
”

ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do Processo Administrativo nº 1747/2014 – FA nº 0114-010.419-2.

Em suas razões (id. 8763782), o Município de Vitória aduz que
(i)
inexiste ofensa ao princípio da duração razoável do processo, bem como não há previsão de qual seria a duração máxima dos processos judiciais ou administrativos, sendo inaplicável a prescrição intercorrente em processo administrativo punitivo iniciado por Estados e Municípios;
(ii)
a decisão administrativa foi proferida de forma devidamente fundamentada, sendo a multa aplicada em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido pugnando pela manutenção do comando sentencial objurgado (id. 8763784).

É o breve relatório.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5005672-61.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA
REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL AJURE-ES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO
DE VIT
Ó
RIA

em face da sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da
“
ação
anulatória de débito fiscal
”

ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do Processo Administrativo nº 1747/2014 – FA nº 0114-010.419-2.

Em suas razões (id. 8763782), o Município de Vitória aduz que
(i)
inexiste ofensa ao princípio da duração razoável do processo, bem como não há previsão de qual seria a duração máxima dos processos judiciais ou administrativos, sendo inaplicável a prescrição intercorrente em processo administrativo punitivo iniciado por Estados e Municípios;
(ii)
a decisão administrativa foi proferida de forma devidamente fundamentada, sendo a multa aplicada em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido pugnando pela manutenção do comando sentencial objurgado (id. 8763784).

Compulsando a exordial, um dos fundamentos utilizados pelo Banco autor, ora apelado, para requerer a anulação do Processo Administrativo F.A. 0114-010.419-2 é a preclusão/prescrição do ato administrativo que aplicou a multa no valor de R$ 19.090,80 (dezenove mil, noventa reais e oitenta centavos).

Aduz que
“a
prescrição intercorrente quinquenal fundamentada no Decreto nº 20.910/1932 deve ser admitida considerando que inexiste, na esfera estadual ou municipal, previsão legal específica que discipline a matéria sobre a prescrição de créditos decorrentes de multa administrativa, deve-se aplicar o
disposto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, segundo o qual a prescrição da pretensão da Fazenda Pública, na hipótese de cobrança de dívidas, ocorre em cinco anos, seja qual for a sua natureza.
”

Como já dito, o d. Juízo
a quo
acolheu o pedido inicial para declarar a nulidade do Processo Administrativo nº 1747/2014 – FA nº 0114-010.419-2 sob o fundamento de que não é razoável
“
que a parte requerente tenha aguardado a manifestação do PROCON, na qualidade de ré, por mais de seis, quanto à pretensão inserida em sua atividade-fim, qual seja, fiscalização de normas de defesa do consumidor.
”

Já adianto que não comungo com o mesmo modo de pensar do culto colega magistrado Dr.
UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO, razão pela qual
o comando sentencial merece reforma. Explico.

A prescrição intercorrente quinquenal, prevista no Decreto nº 20.910/1932, conforme entendimento firmado em recurso especial repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, não se aplica aos processos administrativos punitivos desenvolvidos por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

Assim, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Município, não houve prescrição, pois, em tais situações, o c. STJ entende: “o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la” (REsp 685.983/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJ 20/06/2005).

Não é outro o posicionar deste e. Tribunal de Justiça em demandas análogas:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON – INFRAÇÃO – MULTA – – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS – RECURSOS DESPROVIDOS. 1
. Inexistência de previsão de prescrição intercorrente no Decreto nº 20.910/1932. O STJ já sedimentou o entendimento de que a prescrição intercorrente prevista na Lei 9.873/1999 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios
. 2. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 3. Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no valor de R$ 46.622,87 (quarenta e seis mil, seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e sete centavos), razão pela qual deve ser mantida a sentença que a reduziu para R$ 10.000,00 (dez mil reais). 4. Com o julgamento de parcial procedência do pedido, houve redução do valor da multa aplicada pelo PROCON, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, o que desautoriza a exclusão da condenação em honorários advocatícios. 5. Recursos desprovidos. (TJES, AC nº 0016445-27.2020.8.08.0024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. Relator LUIZ GUILHERME RISSO, Data: 29/08/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL 9.873/99. ILEGALIDADE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À APLICAÇÃO DE PENALIDADE. ATO ANULADO. RECURSO DE TELEFÔNICA CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO O APELO DO MUNICÍPIO E A REMESSA NECESSÁRIA.
I – O STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, adotou o entendimento de que a Lei n. 9.873/99 - cujo art. 1º, § 1º, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1º. Prescrição intercorrente trienal inaplicável
. II - Os autos do feito administrativo revelam muito claramente que a Telefônica assentiu com o erro de cobrança alegado pelo consumidor, reconheceu que não estava sendo aplicado um desconto previamente prometido, e assim, paralisou as cobranças irregulares, realizou as devidas compensações, e ainda ofertou a devolução em dobro da diferença cobrada a maior relativa a fatura ainda pendente àquele tempo. III - Uma vez reconhecido o equívoco da cobrança imposta, resta natural e lógico que se está a impor a cessação de novas cobranças em equívoco. Tal perspectiva decorre de forma coerente e racional, da assunção do equívoco, do abatimento de valores e da oferta de devolução em dobro de quantias, revelando-se irrazoado impor uma punição ao Fornecedor pelo simples fato de que ele “não garantiu a consumidora que cessaria imediatamente com a cobrança de valores diversos ao contratado”. IV - Recurso de Telefônica conhecido e provido. Prejudicado o apelo do Município e a remessa necessária. (AC nº 0002607-51.2019.8.08.0024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Des. Relator JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data: 06/12/2023)

Diante do exposto, afasto a prescrição intercorrente e, com permissão do artigo 1.013 do CPC, por constatar as condições de imediato julgamento dos pedidos, passo à análise do mérito propriamente dito.

Pois bem. Ao compulsar acuradamente os autos, notadamente a decisão administrativa exarada no julgamento de recurso administrativo pelo Procon Municipal que manteve a decisão da primeira instância administrativa, vejo que a mesma foi proferida de forma completamente genérica, não trazendo os fatos e argumentos que ensejam a suposta violação ao consumidor.

A mencionada decisão não cuidou de analisar, de forma precisa e fundamentada, a suposta prática abusiva perpetrada pela empresa reclamada, qual seja, a demora na fila relatada pelo consumidor.

Na fundamentação, o Órgão faz referência aos ditames da Resolução 3.516/2007 do Banco Central que
“veda a cobrança de tarifa em decorrência de liquidação antecipada de contratos de concessão de crédito e de arrendamento mercantil financeiro e estabelece critérios para cálculo do valor presente para amortização ou liquidação desses contratos.”
e nada prevê sobre a suposta infração informada pelo consumidor.

Como ato administrativo que é, a decisão exarada pelo Órgão de Defesa do Consumidor deve ser satisfatoriamente motivada, abordando as teses sustentadas pelas partes, bem como analisando o conjunto fático probatório carreado aos autos à luz da legislação pertinente ao caso.

No mesmo sentido é o magistério de Maria Sylvia Zanella di Pietro:

“O princípio da motivação exige que a Administração Pública indique os fundamentos de fato e de direito de suas decisões. Ele está consagrado pela doutrina e pela jurisprudência, não havendo mais espaço para as velhas doutrinas que discutiam se a sua obrigatoriedade alcançava só os atos vinculados ou só os atos discricionários, ou se estava presente em ambas as categorias. A sua obrigatoriedade se justifica em qualquer tipo de ato, porque se trata de formalidade necessária para permitir o controle de legalidade dos atos administrativos”. (in DIREITO ADMINISTRATIVO, 24º edição, Editora Atlas, p. 82).

Nessa toada de raciocínio, verifico que a decisão administrativa desconsiderou por completo as informações prestadas, os documentos e a defesa apresentada pelo banco apelado.

Como já dito, os esclarecimentos e documentos foram ignorados pela segunda instância do órgão municipal que manteve a aplicação de multa em desfavor do apelado.

Vejamos hodiernos julgados exarados por este Egrégio Tribunal de Justiça que se amoldam ao caso em testilha:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA. CONSUMIDOR. MULTA PROCON. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES. ART. 93, IX, DA CF. ART. 489 DO CPC. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. RECURSO DA CREFISA S/A CREDITO E FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON ES CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA 1) A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o PROCON tem poder de polícia para impor multas decorrentes de transgressão às regras ditadas pela legislação consumerista.
2) É cediço que o ordenamento pátrio impõe o dever de fundamentação a todas as decisões proferidas pelo Poder Judiciário, a teor do previsto no inciso IXhttp://www. Jusbrasil. Com. BR/topicos/1699445/inciso-IX-do-artigo-93-da-constituição-federal-de-1988, do art. 93http://www. Jusbrasil. Com. BR/topicos/10626510/artigo-93-da-constituição-federal-de-1988, da Constituição Federal. Tal dever de fundamentação também se estende as decisões emanadas por autoridades na esfera administrativa. 3) De acordo com o previsto no art. 489 do CPC, não se considera fundamentada a decisão que se limita à reprodução de normas, precedentes ou Súmulas sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida nos autos. 4) In casu, a decisão administrativa a decisão administrativa se limitou apenas citar dispositivos legais de maneira genérica, sem contextualizá-los ou fazer menção ao caso concreto, o que configura vício de fundamentação
. 5) Recurso de CREFISA S/A CREDITO E FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS conhecido e provido. 6) Recurso de INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON ES conhecido e improvido. 7) Sentença reformada. (TJES; AC 0022307-13.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 18/04/2022; DJES 28/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. PEDIDO DE SUSPENSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO REJEITADA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. - Via de regra, o Estado do Espírito Santo é parte ilegítima para figurar no polo passivo de ação que impugna a aplicação de multa pelo Procon estadual, pois trata-se de autarquia dotada de personalidade jurídica própria. Todavia, já inscrito o débito em dívida ativa e havendo sido formulado pedido de suspensão da referida inscrição, verifica-se a pertinência subjetiva do ente público para a causa.
2. - É nula a decisão administrativa proferida por órgão de Defesa do Consumidor, que impõe penalidade ao fornecedor, se ausente a motivação. No caso, para lastrear a imposição da multa à apelada o Procon considerou que a empresa reclamada realizou uma cobrança indevida, deixando, contudo, de justificar o porquê de tal conclusão. Assim, em relação à materialidade do fato não se está diante de uma fundamentação sucinta, mas, sim, de inexistência de fundamentação
. 3. - Recurso desprovido. (TJES; AC 0026020-93.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 22/03/2022; DJES 01/04/2022)

MULTA PROCON - PROCESSO ADMINISTRATIVO - MOTIVAÇÃO INADEQUADA - VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
- APELO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. (...)
3. O ato administrativo não encontra-se devidamente motivado, nos termos do art. 50, da Lei 9784/99 e do art. 19, do Decreto Municipal 11.738/03. No corpo da decisão administrativa, o PROCON/Vitória indica como fundamento normativo de sua pretensão punitiva unicamente os arts. 14 e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, limitando-se a citá-los. 4. Em nenhum momento o Procon considerou o conjunto fático-probatório, não apresentando em sua decisão referências a qualquer fatura da consumidora que comprovasse as cobranças indevidas. Ademais, não oportunizou à empresa apelada a produção de provas que a possibilitassem comprovar a licitude nas cobranças impugnadas. Tal fato, em conjunto à fundamentação deficiente, proporciona a nulidade não somente do processo administrativo, mas da penalidade que dele decorre.
Precedentes 5. Recurso de apelação conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 24120275029, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/02/2018, Data da Publicação no Diário: 16/02/2018)

APELAÇÃO CÍVEL.
CONSUMIDOR. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. NULIDADE. CONFIGURADA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
CRÉDITOS. CELULAR. PLANO PRÉ-PAGO. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA USO. LICITUDE. RECURSO IMPROVIDO.
1) o aplicador do direito necessita bem fundamentar sua decisão subsumindo o fato à norma, de maneira que o destinatário do ato administrativo consiga compreender o ato ilícito pelo qual está sendo punido e haja efetiva consolidação dos princípios fundamentais do contraditório e da ampla defesa.
(...)
4) Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 24120281357, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/04/2017, Data da Publicação no Diário: 20/04/2017)

Assim, considerando que a decisão administrativa proferida em segunda instância deixou de apresentar fundamentação suficiente apreciando os fatos e os materiais probatórios acostados nos autos administrativos, o reconhecimento da sua nulidade é medida que se impõe.

Importante pontuar que a nulidade aqui reconhecida abarca tão somente a já mencionada decisão (Julgamento de Recurso Administrativo) e dos atos subsequentes a ela, devendo manterem-se hígidos os atos anteriores. Veja-se:

REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. PROCON/DF. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. OBEDECIDOS. MULTA. VALIDADE. NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE. ATOS POSTERIORES. REEXAME DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A nulidade prejudica somente os atos posteriores ao ato declarado nulo e dele diretamente dependentes ou de que sejam consequência, descabido,
in casu
, a invalidação de todo o processo administrativo, quando apenas um ato está irregular o qual não contamina todo o procedimento, à luz do art. 48, parágrafo único, do Decreto nº 2.181/1997.
2. É legal a aplicação de multa pelo PROCON quando verificada violação ao Código de Defesa do Consumidor mediante processo administrativo devidamente instaurado. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, no âmbito do controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar, cabe ao Poder Judiciário apreciar apenas a regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, o que ocorreu no caso (AGRG no AREsp 814398/ ES). 4. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJDF; AgRg-AI 2015.01.1.042005-8; Ac. 940597; Terceira Turma Cível; Relª Desª Ana Cantarino; DJDFTE 25/05/2016; Pág. 264)

Em razão da conclusão que se anuncia, resta prejudicada a análise dos demais fundamentos constantes na inicial.

Firme nessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a prescrição intercorrente e, estando a causa madura para julgamento, julgar parcialmente procedente o pedido autoral para somente anular a decisão administrativa proferida em segunda instância no Processo Administrativo nº 1747/2014 – F.A. nº 0114-010.419-2.

Diante da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento de custas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento), e honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 05/08/2024 a 09/08/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.